Tribunal: TRF3
Processo: 5005679-74.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
EMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. SÚMULA 98/STJ. RECURSO REPETITIVO.

1. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula 98/STJ).

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes.

3. O auxílio cesta-alimentação estabelecido em acordo ou convenção coletiva de trabalho, com amparo na Lei 6.321/76 (Programa de Alimentação do Trabalhador), apenas para os empregados em atividade, não tem natureza salarial, tendo sido concebido com o escopo de ressarcir o empregado das despesas com a alimentação destinada a suprir as necessidades nutricionais da jornada de trabalho.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

5. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei no 11.672/2008 e pela Resolução STJ no 8/2008.

6. Recurso especial provido".

(STJ, REsp 1207071/RJ, Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, j. 27/06/2012, DJe 08/08/2012).

No mesmo sentido, colaciono julgados dessa Corte:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VALE ALIMENTAÇÃO PAGO IN NATURA. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL (AUXÍLIO QUILOMETRAGEM). INCIDÊNCIA: FÉRIAS USUFRUÍDAS. HORA EXTRA E ADICIONAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. 13o SALÁRIO INDENIZADO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. QUEBRA DE CAIXA. DIA DO COMERCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMOS. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. O mandado de segurança tem o objetivo, apenas, de garantir a compensação, de determinar que a autoridade administrativa aceite a compensação dos créditos não aproveitados. Isso nada tem a ver com produção de provas ou com efeitos patrimoniais pretéritos, tratando-se de matéria eminentemente de direito. Não se defere a compensação com efeito de quitação, apenas arredam-se os obstáculos postos pela Administração.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. A jurisprudência aponta para o entendimento de que, nas hipóteses em que o salário-alimentação é prestado in natura, não há incidência de contribuição previdenciária, pois descaracterizada a natureza remuneratória do auxílio em questão. Outrossim, não obstante os argumentos em contrário da apelante, é indiferente, em casos tais, estar a empresa vinculada ou não ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. O auxílio-alimentação é pago in natura pela empresa autora, por meio do fornecimento de cestas básicas, de forma que não incide sobre os valores gastos a tal título a contribuições previdenciárias.

12. No tocante ao auxílio alimentação pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo. Precedentes.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22. Remessa necessária e apelação da União Federal (Fazenda Nacional) desprovidas. Apelação da parte impetrante parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5000528-49.2018.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 30/08/2019, Intimação via sistema DATA: 04/09/2019);

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, 13o PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO, ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE, AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE (PRIMEIROS 15 DIAS), AUXÍLIO CRECHE E AUXÍLIO BABÁ, PRÊMIOS E BONIFICAÇÕES, AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO IN NATURA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA, VALE TRANSPORTE, TRANSPORTE GRATUITO FORNECIDO PELO EMPREGADOR E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE, HORAS EXTRAS, BANCO DE HORAS, AUXILIO-EDUCAÇÃO (MATRÍCULA, MENSALIDADE, ANUIDADE, LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO),TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO PARA O TRABALHO E RETORNO EM PERCURSO SERVIDO OU NÃO PELO TRANSPORTE PÚBLICO, PRÓ-LABORE POR DIRETOR EMPRESÁRIO OU ACIONISTA, PREVIDÊNCIA PRIVADA, SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES PESSOAIS E SALÁRIO MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO.

- As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio doença/acidente (primeiros 15 dias), auxílio creche, alimentação in natura, cesta básica, vale transporte, transporte gratuito fornecido pelo empregador e ressarcimento de despesas de transporte, auxilio-educação (matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático), transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não pelo transporte público, não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória, mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.

- É devida a contribuição sobre férias gozadas, 13o proporcional ao aviso prévio indenizado, adicional noturno, de periculosidade e de insalubridade, prêmios e bonificações, horas extras, banco de horas, previdência privada, salário maternidade, ajudas de custo, pró-labore por diretor empresário ou acionista, seguro de vida e de acidentes pessoais.

- Direito à compensação após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A, do CTN e com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei n.o 11.457/07. Precedentes.

- Em sede de compensação ou restituição tributária aplica-se a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, a partir de 1o de janeiro de 1996.

- Apelação da impetrante, Remessa oficial e apelação da União Federal parcialmente providas.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 370835 - 0011846-66.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, julgado em 23/04/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/05/2019).

No que diz respeito à contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação quando pago habitualmente em pecúnia, o entendimento firmado pela jurisprudência é de incidência da contribuição previdenciária por ter referida verba natureza salarial.

A corroborar o entendimento exposto, precedentes do Eg. STJ a seguir transcritos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE, COM HABITUALIDADE. VALE-ALIMENTAÇÃO OU TICKETS. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A

Inteiro teor:
402/821)

5005679-74.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE AUXÍLIO-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA E EM PECÚNIA. COMPENSAÇÃO.

I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título de auxílio-alimentação pago in natura não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.

II - O valor concedido pelo empregador a título de auxílio-transporte não se sujeita à contribuição, mesmo nas hipóteses de pagamento em pecúnia. Precedentes do STF e STJ.

III - É devida a contribuição sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessa verba.

IV - Compensação que somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Inteligência do art. 26, § único, da Lei no 11.457/07. Precedentes.

V - Recurso da União desprovido e remessa oficial parcialmente provida. Recurso das impetrantes parcialmente provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005679-74.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SOM OPERACAO E MANUTENCAO LTDA, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA., VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A

APELADO: SOM OPERACAO E MANUTENCAO LTDA, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA., VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005679-74.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SOM OPERACAO E MANUTENCAO LTDA, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA., VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança objetivando excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos aos empregados a título de auxílio-transporte e auxílio-alimentação (pago in natura e em espécie), deduzindo ainda as impetrantes pedido de compensação dos valores tidos por indevidamente recolhidos, nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença proferida Id 28504857 concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o auxílio-transporte, deferindo o pedido de compensação de valores indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, observando-se o prazo prescricional quinquenal e atualização monetária pela taxa SELIC.

Recorre a União (Id 28504862) sustentando, em síntese, a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o auxílio-transporte.

Apelam também as impetrantes (Id 28504873) aduzindo, em síntese, a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação (pago in natura e em espécie).

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

Id 3582345, manifestou-se o representante do MPF de 2a Instância pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

Peixoto Junior

Desembargador Federal

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005679-74.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SOM OPERACAO E MANUTENCAO LTDA, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA., VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS VIEIRA MELO - RS63336-A, PAULO ROBERTO GUIMARAES - RS39483-A, CRISTIANO LAITANO LIONELLO - RS65680-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Observo, no tocante ao auxílio-transporte, que o E. STF já decidiu não ser exigível o recolhimento da contribuição previdenciária, não obstante pago em moeda o benefício.

Neste sentido:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE - TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE NORMATIVA. 1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte ou em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício. 2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional. 3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial. 4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. 5. A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão em outro valor. 6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título de vale-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento."

(RE 478410, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-00822 RDECTRAB v. 17, n. 192, 2010, p. 145-166).

A corroborar o entendimento exposto, trago à baila os seguintes precedentes do E. STJ e desta Corte:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÁLCULO EM SEPARADO. LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (Resp 1.066.682/SP). VALE - TRANSPORTE VALOR PAGO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Primeira Seção, em recurso especial representativo de controvérsia, processado e julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento no sentido de ser legítimo o cálculo, em separado, da contribuição previdenciária sobre o 13o salário, a partir do início da vigência da Lei 8.620/93 (REsp 1.066.682/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 1o/2/10)

2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para, alinhando-se ao adotado pelo Supremo Tribunal Federal, firmar compreensão segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre o vale-transporte devido ao trabalhador, ainda que pago em pecúnia, tendo em vista sua natureza indenizatória.

3. Agravo regimental parcialmente provido".

(STJ, AgRg no REsp 898932/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 09.08.2011, DJe 14/09/2011);

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE - TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Com a decisão tomada pela Excelsa Corte, no RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau, em que se concluiu ser inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, houve revisão da jurisprudência deste Tribunal Superior, a fim de se adequar ao precedente citado. Assim, não merece acolhida a pretensão da recorrente, de reconhecimento de que, "se pago em dinheiro o benefício do vale-transporte ao empregado, deve este valor ser incluído na base de cálculo das contribuições previdenciárias".

2. Precedentes da Primeira Seção: EREsp 816.829/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 25.3.2011; e AR 3.394/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22.9.2010.

3. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1257192/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.08.2011, DJe 15/08/2011);

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS E REMUNERATÓRIAS. VERBA HONORÁRIA.

I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado sobre (vale transporte pago em espécie, quinzena inicial do auxílio doença ou acidente, aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias gozadas) não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que não possuem natureza remuneratória, mas indenizatória. Precedentes.

II - A verba paga pelo empregador ao empregado sobre (13.o salário) constitui base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que possui natureza remuneratória. Precedentes.

III - No caso dos autos (verba honorária), assiste razão à parte autora, considerando que dos cinco pedidos (vale transporte pago em espécie, terço constitucional de férias, 15 dias que antecedem o pagamento de auxílio-doença, aviso prévio indenizado e o 13.o salário), apenas não se logrou vitoriosa em relação a verba 13.o salário. Portanto decaiu em parte mínima do pedido, ensejando a reforma do ônus da sucumbência, devendo a União responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Assim sendo, condeno a União ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% do valor atualizado da causa (fl. 80), nos moldes dos artigos 85, §2.o e §3.o, 86, Parágrafo Único do NCPC.

IV - Recurso de Apelação da União e Remessa Oficial (desprovidos). Recurso de Apelação da Parte Autora parcialmente provido para afastar a exigência da contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em espécie e inverter o ônus da sucumbência, condenando a União ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% do valor atualizado da causa (fl. 80), nos moldes dos artigos 85, §2.o e §3.o, 86, Parágrafo Único do NCPC.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2233567 - 0001784-08.2015.4.03.6130, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 12/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/09/2017).

Quanto ao auxílio alimentação in natura, o Eg. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que as cestas básicas fornecidas pelas empresas aos seus empregados não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, mesmo que o empregador não esteja incluído no Programa de Alimentação do Trabalhador:

"RECURSO ESPECIAL PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. SÚMULA 98/STJ. RECURSO REPETITIVO.

1. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula 98/STJ).

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes.

3. O auxílio cesta-alimentação estabelecido em acordo ou convenção coletiva de trabalho, com amparo na Lei 6.321/76 (Programa de Alimentação do Trabalhador), apenas para os empregados em atividade, não tem natureza salarial, tendo sido concebido com o escopo de ressarcir o empregado das despesas com a alimentação destinada a suprir as necessidades nutricionais da jornada de trabalho.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

5. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei no 11.672/2008 e pela Resolução STJ no 8/2008.

6. Recurso especial provido".

(STJ, REsp 1207071/RJ, Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, j. 27/06/2012, DJe 08/08/2012).

No mesmo sentido, colaciono julgados dessa Corte:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VALE ALIMENTAÇÃO PAGO IN NATURA. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL (AUXÍLIO QUILOMETRAGEM). INCIDÊNCIA: FÉRIAS USUFRUÍDAS. HORA EXTRA E ADICIONAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. 13o SALÁRIO INDENIZADO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. QUEBRA DE CAIXA. DIA DO COMERCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMOS. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. O mandado de segurança tem o objetivo, apenas, de garantir a compensação, de determinar que a autoridade administrativa aceite a compensação dos créditos não aproveitados. Isso nada tem a ver com produção de provas ou com efeitos patrimoniais pretéritos, tratando-se de matéria eminentemente de direito. Não se defere a compensação com efeito de quitação, apenas arredam-se os obstáculos postos pela Administração.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. A jurisprudência aponta para o entendimento de que, nas hipóteses em que o salário-alimentação é prestado in natura, não há incidência de contribuição previdenciária, pois descaracterizada a natureza remuneratória do auxílio em questão. Outrossim, não obstante os argumentos em contrário da apelante, é indiferente, em casos tais, estar a empresa vinculada ou não ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. O auxílio-alimentação é pago in natura pela empresa autora, por meio do fornecimento de cestas básicas, de forma que não incide sobre os valores gastos a tal título a contribuições previdenciárias.

12. No tocante ao auxílio alimentação pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo. Precedentes.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22. Remessa necessária e apelação da União Federal (Fazenda Nacional) desprovidas. Apelação da parte impetrante parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5000528-49.2018.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 30/08/2019, Intimação via sistema DATA: 04/09/2019);

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, 13o PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO, ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE, AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE (PRIMEIROS 15 DIAS), AUXÍLIO CRECHE E AUXÍLIO BABÁ, PRÊMIOS E BONIFICAÇÕES, AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO IN NATURA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA, VALE TRANSPORTE, TRANSPORTE GRATUITO FORNECIDO PELO EMPREGADOR E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE, HORAS EXTRAS, BANCO DE HORAS, AUXILIO-EDUCAÇÃO (MATRÍCULA, MENSALIDADE, ANUIDADE, LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO),TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO PARA O TRABALHO E RETORNO EM PERCURSO SERVIDO OU NÃO PELO TRANSPORTE PÚBLICO, PRÓ-LABORE POR DIRETOR EMPRESÁRIO OU ACIONISTA, PREVIDÊNCIA PRIVADA, SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES PESSOAIS E SALÁRIO MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO.

- As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio doença/acidente (primeiros 15 dias), auxílio creche, alimentação in natura, cesta básica, vale transporte, transporte gratuito fornecido pelo empregador e ressarcimento de despesas de transporte, auxilio-educação (matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático), transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não pelo transporte público, não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória, mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.

- É devida a contribuição sobre férias gozadas, 13o proporcional ao aviso prévio indenizado, adicional noturno, de periculosidade e de insalubridade, prêmios e bonificações, horas extras, banco de horas, previdência privada, salário maternidade, ajudas de custo, pró-labore por diretor empresário ou acionista, seguro de vida e de acidentes pessoais.

- Direito à compensação após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A, do CTN e com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei n.o 11.457/07. Precedentes.

- Em sede de compensação ou restituição tributária aplica-se a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, a partir de 1o de janeiro de 1996.

- Apelação da impetrante, Remessa oficial e apelação da União Federal parcialmente providas.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 370835 - 0011846-66.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, julgado em 23/04/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/05/2019).

No que diz respeito à contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação quando pago habitualmente em pecúnia, o entendimento firmado pela jurisprudência é de incidência da contribuição previdenciária por ter referida verba natureza salarial.

A corroborar o entendimento exposto, precedentes do Eg. STJ a seguir transcritos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE, COM HABITUALIDADE. VALE-ALIMENTAÇÃO OU TICKETS. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - O auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale-alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária. Precedentes.

IV - O Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1724339/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018);

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA, TÍCKETS OU VALE-ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA.

1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "o auxílio-alimentação pago in natura não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT; por outro lado, quando pago habitualmente e em pecúnia, incide a referida contribuição, como ocorre na hipótese dos autos em que houve o pagamento na forma de tíckets. Precedentes: REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2010; AgRg no Ag 1.392.454/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/11/2011; AgRg no REsp 1.426.319/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/05/2014." (AgRg no REsp 1.474.955/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1446149/CE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016);

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA FEITO PELA EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência deste STJ é no sentido de que o auxílio-alimentação, quando pago habitualmente e em pecúnia, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. Precedentes: AgRg no REsp 1562484/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 e AgRg no REsp 1493587/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/02/2015.

2. Agravo regimental a que se nega provimento".

(STJ, AgRg no REsp 1187859/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a T., j. 26.02.2016, DJe 01.03.2016).

No mesmo sentido, julgados desta Corte:

PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXÍLIO-DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. COMPENSAÇÃO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Sobre a matéria dos autos, o artigo 195, da Constituição Federal dispõe que: "A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. No tocante aos valores pagos pelo empregador a título de auxílio-alimentação (vale refeição ou ticket), observa-se que estes possuem caráter remuneratório e, consequentemente, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária.

19. Referentes aos critérios a serem observados na compensação, a legislação que rege o instituto sofreu alterações ao longo dos anos: Leis nos 8.383/1991, 9.430/1996, 10.637/2002 (oriunda ad MP no 66/2002), 10.833/2003 e 11.051/2004, Decreto no 2.138/1997 e Ins/SRF nos 210/2002 e 460/2004, Lei no 11.457/07 e IN no 900/2008 e Lei no 11.491/2009.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................28. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000902-02.2016.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 10/07/2019, Intimação via sistema DATA: 15/07/2019);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO COM HABITUALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

- Embora não conste processo julgado sob sistemática dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos acerca do tema, sejam colegiados, sejam monocráticos (Cfr.: REsp 1620386, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ e17/08/2016; REsp 1640810, Rel. Min. OG Fernandes, DJe 20/03/2017) tem decidido que o fornecimento de tickets ou vale-alimentação se equipara ao pagamento em pecúnia e por isso tem natureza remuneratória sujeita à incidência contributiva.

- Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007172-87.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 31/10/2017, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/11/2017);

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO HABITUAL EM ESPÉCIE - PAGAMENTO EM CONTRASTE À LEI 6.321/76 - NATUREZA SALARIAL DENOTADA - ENTIDADE NÃO INSCRITA NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - POSSIBILIDADE.

I - A alimentação fornecida diretamente pela empresa a seus empregados não sofre incidência de contribuição previdenciária, por não ter natureza salarial, ainda que a entidade não esteja inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador. II - O pagamento habitual do auxílio-alimentação em pecúnia, em desacordo com as disposições da Lei 6.321/1976, implica em verba de natureza salarial integrante da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

III - Os valores consolidados na NFLD no 32.092.311-8 dizem respeito a contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas habitualmente em pecúnia pela empregadora destinadas a cobrir parte das despesas alimentar de seus empregados, sem gerar despesa operacional. IV - Agravo legal improvido".

(TRF3, APELREEX 00040241319994036103, Rel. Desembargador Federal Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 03.07.2012, e-DJF3 12.07.12).

No tocante aos tributos e contribuições passíveis de compensação, em vista das alterações introduzidas pela Lei no 11.457/07, dispondo em seu artigo 26, § único, que "o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei", a compensação somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional.

Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INDÉBITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA TERCEIROS OU FUNDOS. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. IN RFB 900/2008 E IN RFB 1.300/2012. EXORBITÂNCIA DA FUNÇÃO REGULAMENTAR.

1. Caso em que a recorrente pretende compensar créditos oriundos do pagamento indevido de contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos. O Tribunal de origem negou referida pretensão com base nos arts. 47 da IN RFB 900/2008 e 59 da IN RFB 1.300/2012.

2. As INs RFB 9000/2008 e 1.300/2012, no lugar de estabelecerem os termos e condições a que se referem o art. 89, caput, da Lei 8.212/91, simplesmente vedaram a compensação pelo sujeito passivo.

Desse modo, encontram-se eivadas de ilegalidade, porquanto exorbitam sua função meramente regulamentar.

3. "Aplicação dos arts. 66 da Lei n. 8.383, de 1991, 39 da Lei n. 9.250, de 1995, e 89 da Lei n. 8.212, de 1991, no sentido de que o indébito referente às contribuições previdenciárias (cota patronal) e destinadas a terceiros pode ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, observando, contudo, a limitação constante do art. 170-A do CTN. Inaplicabilidade do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996 ao caso, conforme determina o art. 26 da Lei n. 11.457, de 2007" (REsp 1.498.234/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/3/2015).

4. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e declarar o direito de a recorrente compensar as contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos com tributo de mesma espécie e destinação constitucional.

(STJ, EDcl no REsp 1568163/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 08/09/2016);

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. REMESSA OFICIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, SAT/RAT E TERCEIROS). NÃO INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. QUINZENA QUE ANTECEDE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA /ACIDENTE. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE MESMA DESTINAÇÃO E ESPÉCIE. 1. Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário de entidades terceiras (SEBRAE, SENAI, INCRA, FNDE), os recursos não devem ser conhecidos, uma vez que a questão já foi julgada por esta Corte no AI no0026221-73.2015.4.03.0000/SP. 2. Não há incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e quinzena que antecede a concessão do auxílio-doença/acidente, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do art. 543-C do CPC. (REsp. n. 1230957/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014) 3. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições destinadas a terceiros (SEBRAE, SENAI, INCRA, FNDE), na medida em que a base de incidência das mesmas também é a folha de salários. 4. O indébito pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto no art. 66 da Lei n. 8.383/91, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei n. 11.457/2007, exclui o indébito relativo às contribuições do regime de compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96. 5. Apelações parcialmente conhecidas e providas em parte. Remessa Oficial não provida.

(TRF3, APELREEX 00243016220154036144, Rel. Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA, 1a T., j. 02/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2017).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso da União, dou parcial provimento à remessa oficial para determinar a aplicação do art. 26, § único, da Lei no 11.457/07 para fins de compensação de valores e dou parcial provimento ao recurso das impetrantes para reforma da sentença no tocante às contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura, nos termos supra.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE AUXÍLIO-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA E EM PECÚNIA. COMPENSAÇÃO.

I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título de auxílio-alimentação pago in natura não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.

II - O valor concedido pelo empregador a título de auxílio-transporte não se sujeita à contribuição, mesmo nas hipóteses de pagamento em pecúnia. Precedentes do STF e STJ.

III - É devida a contribuição sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessa verba.

IV - Compensação que somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Inteligência do art. 26, § único, da Lei no 11.457/07. Precedentes.

V - Recurso da União desprovido e remessa oficial parcialmente provida. Recurso das impetrantes parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União Federal, dar parcial provimento à remessa oficial para determinar a aplicação do art. 26, § único, da Lei no 11.457/07 para fins de compensação de valores e dar parcial provimento ao recurso das impetrantes para reforma da sentença no tocante às contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.